Tribunal: TJES
Processo: 0006044-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006044-37.2018.8.08.0024
APELANTE: LUIZ ALEXANDRE VERVLOET
APELADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL C/C DANO MORAL. AFASTADA A TESE DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECLUSÃO QUANTO À ALEGADA NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RÉ APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO, POR HAVER MÉDICO E HOSPITAIS CREDENCIADOS, E POR NÃO SE TRATAR DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Afasta-se a alegação recursal de ausência de prestação jurisdicional, por ausência de apreciação do pedido de nova perícia, já que o juízo “a quo” explicitamente enfrentou a matéria e a refutou.
2) Outrossim, ao contrário do que afirma o autor apelante, a recorrida, em sua peça de defesa, afasta a tese de urgência/emergência e, ainda, impugna tanto a pretensão de reembolso quanto a de indenização por danos morais.
3) Ainda que assim não fosse, a confissão ficta tem presunção relativa, e as demais provas do acervo probatório devem ser analisadas em conjunto, podendo se sobrepor à confissão. Portanto, ainda que não houvesse impugnação às circunstâncias pontuadas pelo autor apelante, a confissão ficta não redunda em automática procedência da pretensão inaugural. E, no caso em apreço, o juízo “a quo” formou seu convencimento fundado especialmente no laudo pericial, o que acarretaria o afastamento da eventual confissão ficta.
4) Quanto à alegação de necessidade de nova perícia, afasta-se, na medida em que, nos termos do art. 465, §1º do CPC, a eventual ausência de qualificação técnica do perito nomeado pelo juízo deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, após cientificada da nomeação, sob pena de preclusão.
5) Ainda que assim não fosse, o Juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), o que não ocorreu no caso em exame. O fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes no momento processual adequado.
6) Entende-se que não restou caracterizada falha no serviço prestado pela ré apelada, pois, segundo a perícia, agiu dentro da regularidade no atendimento feito ao autor apelante.
7) De acordo com o art. 12, VI da Lei nº 9.656/98 e com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o reembolso das despesas médico-hospitalares, efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada, pode ser admitido apenas em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. Assim, demonstrada a existência de estabelecimento de saúde credenciado apto a prestar os atendimentos solicitados e afastada a hipótese de urgência ou emergência, o plano de saúde não pode ser compelido a custear o tratamento em estabelecimento não credenciado.
8) Não restando comprovados quaisquer atos ilícitos da requerida apelada que pudessem caracterizar sua responsabilidade civil na presente lide, tampouco a demonstração pelo requerente apelante de sinais da suposta negativa de cobertura de seu tratamento, revela-se ausente o dever de indenizar. Não demonstrada a violação a nenhum dos direitos da personalidade, em regra, é descabida a indenização por danos morais.
9) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LUIZ ALEXANDRE VERVLOET
(fls. 498/526), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 454/470), que, em sede de “ação de ressarcimento de dano material c/c dano moral” proposta em face de
UNIMED VITÓRIA- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
LUIZ ALEXANDRE VERVLOET
, na petição inicial, que em janeiro/2015 urinou sangue e logo acionou o plano recorrido para consulta médica, que se deu com o Dr. Eurico de Aguiar Schimdt, CRMES 2422, o qual solicitou ultrassom, exame realizado em 05/02/2015, em que se constatou uma massa grande e desforme. Realizado encaminhamento a outro especialista, marcou consulta com o Dr. Carlos Pandolpho Teixeira Filho, CRMES 1061, que após avaliações marcou cistocospia (exame endoscópico das vias urinárias baixas, que possibilita a visualização dos segmentos uretrais e da bexiga), realizado em 27/02/2015. Após o exame, o possível diagnóstico foi de câncer maligno, com a informação de que a massa havia crescido muito e em pouco tempo, entre a data da ultrassonografia e da cistocospia. Salienta que foi entregue um fragmento da massa retirada na cistocospia para exame patológico, confirmando-se o câncer de bexiga (carcinoma urotelial papilar de alto grau). Destaca que com o passar dos dias aumentou a dificuldade de reter a urina e persistiu a presença de sangue na urina, tendo optado por uma segunda opinião médica. Esclarece que foi ao Dr. Miguel Angelo Perez Lopez, CRMES 2361, que marcou nova cistoscopia no mesmo Instituto onde foi realizada a primeira, quando então esse novo médico informou o aumento expressivo do tumor, que ocupava grande parte da cavidade da bexiga. Salienta que novamente foi entregue um fragmento do tumor para exame patológico, que foi realizado em 26/05/2015 e confirmou o diagnóstico anterior. Registra que após 30 (trinta) dias tentou marcar nova consulta com o Dr. Miguel, como requisitado, porém o médico estava em viagem fora do país, num congresso de urologia. Pontua que foi indicado outro médico, Dr. Henrique Marcondes Rocio Cerqueira Lima (CRMES 2205), mas ao entrar em contato com o consultório obteve a informação de que estava no mesmo Congresso. Argumenta que fez a cistoscopia após 60 (sessenta) dias da previsão inicial, mas o médico procurou somente sua acompanhante e informou que não realizou a aplicação do BCG, porque o tumor havia crescido muito, sendo que toda a bexiga estava comprometida; assim seria necessária uma ação mais drástica, já que o tumor poderia avançar para outros órgãos. Após a informação de piora no diagnóstico, ainda internado no Instituto de Urologia, compareceram no quarto de internação o Dr. Henrique Marcondes, médico que realizou o procedimento, acompanhado de outro urologista, o Dr. Sergio Riguete Zacchi (CRMES 7860), até então desconhecido do paciente. Esses dois médicos retrataram a gravidade e urgência do caso, posicionando-se pela necessidade de retirada total da bexiga, esclarecendo ao paciente a possibilidade de permanecer com uma bolsa externa à cavidade abdominal ou da construção de uma neobexiga (nova bexiga oriunda de um pedaço do próprio intestino do paciente), alertando-o da grande possibilidade de impotência sexual. Entendeu que restou implementado um quadro de instabilidade da credibilidade dos profissionais envolvidos, de modo que optou por realizar a continuidade do tratamento em São Paulo, com o Dr. Miguel Srougi CRMSP 15769, que o informou sobre a grande chance de realizar a neobexiga, com ótima expectativa de melhora e baixa possibilidade de impotência sexual. Alerta que feito o tratamento em São Paulo, apresentou vida normal, com a neobexiga e vida sexual ativa. Assim, requer a condenação da Unimed Vitória no reembolso da quantia gasta fora da rede credenciada, conforme a tabela de valores unitários do plano de saúde, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária; bem como indenização por danos morais (fls. 02/24).

Seguido o “iter” procedimental, com a apresentação de contestação (fls. 217/243) e réplica (fls. 325/341), e a realização de perícia (fls. 382/404 e 430/436), foi proferida sentença, nos moldes anteriormente delineados, com a rejeição do pleito inaugural. O Magistrado atuante em primeira instância afastou a pretensão de realização de nova perícia, por considerar que o perito nomeado possui especialidade em perícias médicas e detém conhecimento necessário para a confecção do laudo acostado ao feito. Entendeu o Julgador Singular que, nos termos do laudo judicial, o tratamento indicado ao autor apelante era a retirada do tumor e da bexiga, com a reconstrução da bexiga (neobexiga). Considerou que foi uma opção do autor recorrente realizar a cirurgia para a retirada do tumor na bexiga em outro Estado da federação, já que no Espírito Santo havia médico e hospital credenciados para o tratamento do câncer que o acometeu. Ponderou que havia médico conveniado pela Unimed, Dr. Sérgio Riguette Zacchi, com capacidade para a realização do tratamento adequado ao caso do autor apelante, gue por motivos pessoais e, por livre e espontânea vontade, optou por realizar a cirurgia para a retirada do tumor da bexiga em São Paulo, em hospital de alto custo (Hospital SIrio Libanés). Realçou que, pelo laudo, não se tratava de situação de urgência ou emergência médica. Retratou, ainda, que não há nenhuma evidência de que a Unimed se negou a custear o tratamento que o autor apelante necessitava. Em suma, por considerar a ausência de negativa da operadora de saúde, a existência de médico credenciado apto a realizar o procedimento no Estado do Espírito Santo, concluiu que foi opção do autor recorrente realizar a cirurgia em outro Estado e em Hospital de alto custo.

Irresignado,
LUIZ ALEXANDRE VERVLOET
interpôs apelação (fls. 498/526), visando o reexame da sentença guerreada, pelos seguintes argumentos:
(i)
negativa de prestação jurisdicional (por ter sido ignorado o pedido de nova perícia; além de omissão quanto à situação de urgência confessada pela ré apelada; à ausência de contestação sobre o pedido de reembolso e sobre o pedido de indenização por danos morais, o que geraria confissão);
(ii)
falha na prestação do serviço pela operadora recorrida (passando o autor por quatro médicos da rede credenciada, com informações imprecisas sobre a doença que o acometeu, que apresentava rápida evolução);
(iii)
necessidade de nova perícia (com médico especialista em oncologia);
(iv)
ainda que se entenda pela inexistência de urgência, seria devido o reembolso pela tabela do Plano, por uso de serviço fora da rede credenciada; e
(iv)
indenização por danos morais (por ausência de contestação, que acarretaria a confissão).

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, afasto alegação recursal de ausência de prestação jurisdicional, por ausência de apreciação do pedido de nova perícia, já que o juízo “a quo” explicitamente enfrentou a matéria e a refutou
, conforme se pode notar no trecho do édito sentencial que colaciono a seguir:

“[...]
Pugna o autor, no teor das fls. 449 a 452, pela realização de nova perícia, que tenha especialidade na área de Oncologia, às expensas da requerida, sob o argumento de que o laudo realizado pelo perito nomeado por este Juízo apresenta contradições. Tenho por indeferir o requerimento realizado às fls. 449/452
[...].

Entendo que o laudo e o esclarecimento do Perito do Juízo foram suficientes para a formação do convencimento deste Magistrado,
não havendo necessidade de realização de nova perícia
. Penso que o mero inconformismo da parte demandante não é capaz de ser deferida a realização de novo laudo pericial por outro expert.

Ressalto que o perito nomeado, Dr. Manoel Nascimento Rocha (CRM ES 2527), possui especialidade em Perícias Médicas e detém conhecimento necessário para a realização do laudo no presente caso
.

Desta feita, observo que não se faz necessária a produção de mais provas além daquelas já carreadas aos autos e, por conseguinte,
INDEFIRO os requerimentos da parte autora às fls. 449 a 452, uma vez que apenas apresenta inconformismo com o laudo pericial, o qual foi elaborado de forma apta a formação do convencimento deste Magistrado
[...]” (fl. 459).

Portanto, o Magistrado Singular enfrentou o pedido de realização de nova perícia, por outro profissional, com especialidade em Oncologia, e rejeitou a pretensão referida, sob o fundamento, essencialmente, de que o perito nomeado detém conhecimento necessário para o enfrentamento da situação narrada no caso concreto.

Outrossim, ao contrário do que afirma o autor apelante, a recorrida, em sua peça de defesa, afasta a tese de urgência/emergência e, ainda, impugna tanto a pretensão de reembolso quanto a de indenização por danos morais.
Para melhor elucidar as questões, transcrevo os principais trechos da contestação nesse sentido:

“[...] Tem-se assim que para que seja possível o reembolso de despesas adiantadas pelo usuário é imprescindível que as mesmas tenham sido oriundas de caso de urgência ou emergência e da impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados ou credenciados pelo Sistema Nacional UNIMED.

Ocorre que, o tratamento discutido nesta demanda possui caráter eletivo, e por isso pode ser agendado, conforme resta claro nos autos
.

A parte Autora não trouxe aos autos elementos que comprovem a urgência do pleito objeto desta demanda, não havendo qualquer laudo médico apontando situação de urgência/emergência para a realização do procedimento, que, conforme já salientado, foi indicado por médico cooperado em Vitória/ES. Não há no pedido médico qualquer menção a uma suposta urgência, bem como aventada uma possibilidade de dano com a sua não realização de forma imediata
[...].

Tanto as disposiçöes contratuais e legais, quanto as regulatórias da ANS são claras quanto à ausência de obrigatoriedade ao custeio do tratamento nos moldes pleiteados, segundo amplamente fundamentado, não tendo havido, assim, qualquer conduta indevida por parte da Cooperativa, a qual, inclusive, indicou o tratamento necessário a patologia do Autor, possuindo rede própria e credenciada apta para a sua realização
.

Segundo demonstrado, a parte Autora não preenche os requisitos para o direito ao reembolso das despesas particulares, eis que
não
são oriundas de caso de urgência ou emergência, sendo plenamente possível a utilização dos serviços próprios, contratados ou credenciados pelo Sistema Nacional UNIMED [...].

Em que pese a regularidade da conduta da Unimed Vitória, a parte Autora também requer indenização por danos morais sob a argumento de que a recusa de cobertura fora injusta. Todavia, conforme restou comprovado, a Unimed Vitória nunca se negou a autorizar seu tratamento.

0 Autor apenas fez sua opção de buscar profissional e nosocômio fora da rede credenciada para fazê-lo. Ora, o plano de saúde vem cumprindo com o seu dever de fornecer aos seus beneficiários o direito à saúde nos moldes contratados, exigindo dos mesmos, apenas, que também cumpram com aquilo que fora previamente acordado - a que é exatamente a caso dos autos.

[...]
No presente caso não restou demonstrada a conduta antijurídica da Unimed Vitória, nem o dano e nem o nexo causal entre a suposta conduta antijurídica e o dano apontado. A conduta da Cooperativa é plenamente lícita, não havendo que se falar em qualquer responsabilidade da Unimed Vitória em pretensão de indenização moral por dano sequer comprovado [...]. Os dissabores sofridos de não ter o contrato de prestação de serviço sido prestado da maneira como pretendia não importam em abalo capaz de causar-lhe danos psicológicos de tal monta que possa ensejar a reparação a título de danos morais
[...]” (fls. 229/230; 235/236; 237239).

Impugnadas em contestação as teses de ausência de urgência/emergência e rejeição dos pleitos de reembolso e indenização por danos morais, restam afastadas as razões recursais nesses aspectos.

De todo modo, ainda que assim não fosse, registro que “[...] a confissão ficta tem presunção relativa, e as demais provas do acervo probatório devem ser analisadas em conjunto, podendo se sobrepor à confissão [...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.20.011023-7/002, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 02/03/2023, DJ 06/03/2023).

Portanto, ainda que não houvesse impugnação às circunstâncias pontuadas pelo autor apelante, a confissão ficta não redunda em automática procedência da pretensão inaugural. E, no caso em apreço, o juízo “a quo” formou seu convencimento fundado especialmente no laudo pericial, o que acarretaria o afastamento da eventual confissão ficta.

Quanto à alegação de necessidade de nova perícia, afasto-a, na medida em que, “[...] nos termos do art. 465, §1º do CPC, a eventual ausência de qualificação técnica do perito nomeado pelo juízo deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos,
após cientificada da nomeação
, sob pena de preclusão
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 011170147737, Relatora Substituta: Marianne Judice de Mattos, Quarta Câmara Cível, J 14/02/2022, DJ 21/03/2022).

Na situação vertente, o juízo “a quo” nomeou como perito o Dr. Manoel do Nascimento Rocha (CRMES 2527), especialista em medicina legal e perícias médicas (além de medicina do Trabalho) na decisão de fl. 371, e o autor apelante, apesar de intimado (fl. 372), não apresentou nenhuma impugnação, operando-se, portanto, a preclusão acerca do tema.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a meu ver, “[...] o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia,
apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
(CPC, art. 480),
o que não ocorreu no caso em exame
.
Não constitui requisito de validade de laudo pericial a exigência de especialidade do médico perito, mas tão somente a profissão de médico [...]” (TJMT; AC 1001053-54.2021.8.11.0010; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg 29/05/2023; DJMT 02/06/2023).

Entendo que “[...] o fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes [no momento processual adequado]
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024180208183, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 05/03/2021).

Passo então, ao enfrentamento da tese de falha na prestação de serviço por parte da Operadora de Saúde recorrida e o faço com base no laudo pericial.

A perícia elucida que o autor apelante apresentou um câncer agressivo de bexiga, mas que não havia evidências de invasão de outros órgãos. Pontua, ainda, que o tratamento indicado seria a retirada do tumor e da bexiga, com a reconstrução da bexiga (denomina neobexiga).
Esclarece, também, que não se tratava de intervenção cirúrgica de urgência ou emergência médica.
Retrata que na rede credenciada havia tratamento específico para tanto, que não há nos autos evidências de negativa da cobertura (que é, inclusive, incontroverso). O perito realça que o médico da rede credenciada que atendeu o autor apelante informou-o da necessidade de realizar a cirurgia e alertou-o dos riscos correlatos, dentre eles a impotência sexual, que, segundo o “expert”, de fato corresponde a uma possível consequência de tal cirurgia. Considerou, ainda, correta e fundamental a atitude do médico credenciado de informar o paciente dessa circunstância.
Entendeu o perito que a escolha por realizar a cirurgia em São Paulo, com médico e hospital não conveniados, foi exclusivamente do autor recorrente, tratando-se inclusive do mesmo procedimento sugerido pelo médico credenciado da recorrida que o atendeu. Entendeu, ainda, que a conduta médica adotada pelos credenciados da recorrida encontra-se respaldada na literatura médica e nos conhecimentos científicos atuais.
Seguem os principais trechos do laudo:

“[...] 1) Informe o Sr. Perito, o tipo de câncer que o paciente apresentava, bem como se o mesmo era agressivo.

R -
O Autor apresenta tipo de câncer agressivo de bexiga denominado Carcinoma urotelial papilar de alto grau
.

2) Informe o Sr. Perito, em que estágio estava a doença do paciente, inicial ou avançado, sabendo que havia disseminação para algum órgão, ou se havia risco de contaminação em algum órgão.

R -
Carcinoma urotelial papilífero de alto grau (Grau Ill), invasivo na lâmina própria (fis. 52). Não havia evidências de invasão do tumor para outros órgãos
[...].

3) Considerando a resposta anterior, informe o Sr. Perito, qual seria o tratamento indicado.

R -
Tratamento cirúrgico com retirada do tumor e da bexiga com a reconstrução da bexiga (Neobexiga)
.

4) No caso do paciente, informe o Sr. Perito, qual melhor tratamento a ser realizado, bern como se há recomendação médica para o inÍcio do tratamento imediato, ou, se haveria a possibilidade de postergar o início da terapia?

R - Havia indicação de retirada cirúrgica do tumor e da bexiga urinária com retirada, também, de linfonodos pélvicos.
Havia indicação de realização da intervenção cirúrgica,
no entanto não se tratava de situação de urgência ou emergência médica
.

[...] 8)
Informe o Sr. Perito, se no Estado do Espírito Santo, quando o paciente descobriu a doença havia rede credenciada eficiente no tratamento do câncer que o acometeu.

R — Sim

[...] 13) Considerando a resposta anterior, poderíamos concluir que, influências diretas relacionadas às negativas de custeio do tratamento e/ou dificuldades de arcar com custo do mesmo, poderia ter influenciado na recuperação e tratamento do paciente de forma negativa.

R -
Não verificamos nos autos documentos que comprovem a negativa de custeio do tratamento que o Autor necessitava
.

[...] 9) Inicialmente, ainda com o urologista consultado em Vitória, qual foi o tratamento proposto?

R - Após a realização da Cistoscopia, foi indicada a realização de ressecção endoscópica do tumor.

O Autor buscou uma segunda opinião médica que realizou outro exame de cistoscopia, comprovando que o tumor havia crescido muito e ocupava grande parte da bexiga. Durante a realização deste exame foi retirada grande parte do tumor e se, em trinta dias, a mesmo não crescesse seria feito tratamento com aplicação na cavidade da bexiga de BCG.

Novo exame histopatológico, realizado em 15.06.2015, confirmou o diagnóstico de Carcinoma urotelial papilar de alto grau.

O médico Urologista Dr. Miguel AngeLo Perez que a acompanhava, por dificuldade de marcar consulta de retorno, por motivos relacionados a sua agenda, indicou
o Dr. Henrique Marcondes, também Urologista, para acompanhar o Autor e também informou a necessidade de realizar o procedimento cirúrgico no mesmo, indicando outro médico Cirurgião Urológico que confirmou a necessidade da cirurgia e alertou-o das possíveis complicações, tais como impotência sexual.
Foi informado que o tratamento com BCG não foi realizado tendo em vista que o tumor havia crescido muito e poderia atingir outros órgãos.

[...] 14)
Entre as possíveis consequências de tal cirurgia, está a impotência (em graus variados), independentemente do cirurgião que a realiza, embora possa até não ocorrer?
Queira comentar.

R -
Sim, tal condição pode acontecer,
independentemente de falha médica no procedimento
.

15)
É correto o médico informar sobre este risco, em especial?

R - Sim. É correto e fundamental que assim o faça.

[...] 19)
Caso afirmativo, como explicar então a busca espontânea que o mesmo fez por um médico em São Paulo, com o qual nunca havia estado antes? Será que havia uma relação de confiança e pessoalidade com o Dr. Miguel Srougi?
Queira comentar.

R -
Esta foi uma escolha e decisão do Autor, por sua livre e espontânea vontade.

21)
Uma vez tendo o Autor procurado o Dr. Miguel Srougi, este Perito confirma que aquele médico, segundo consta no relatório médico anexado às fls. 86 e 87 dos autos, realizou um procedimento exatamente igual àquele que havia sido proposto pelo Dr. Sérgio Riquette Zacchi, segundo consta?
Queira comentar.

R -
Sim.
A mesma cirurgia proposta em Vitória - ES foi realizada em São Paulo - SP
.

22)
Analisando todo o processo, desde o diagnóstico até a indicação de tratamento feito pelos médicos de Vitória, cooperados da Unimed Vitória, este Perito identificou alguma conduta equivocada que, efetivamente não deveria ter sido tomada, notadamente a conduta do Dr. Sergio Riquette Zacchi?
Queira comentar.

R -
Não. A conduta médica adotada encontra-se respaldada pela literatura médica e conhecimentos científicos atuais [...]”
.

Assim, concluiu o perito que:
(i)
“por motivos pessoais, por sentir-se inseguro em relação ao procedimento cirúrgico necessário ao seu tratamento em Vitória - ES, o autor, por sua própria decisão, sem que tal recomendação fosse feita pelos médicos Urologistas que o atendiam aqui no Estado do Espírito Santo, buscou atendimento com o também médico Urologista Dr. Miguel Srougi, em São Paulo - SP que, após análise do que já havia sido feito, realizou o mesmo procedimento cirúrgico proposto pelo Dr. Sergio Riquette Zacchi. em Vitória - ES”;
(ii)
“a conduta médica recomendada para o paciente autor tanto em Vitória quanto na cidade de São Paulo encontra-se respaldada pela literatura médica e conhecimentos científicos atuais”;
(iii)
“a alegada demora relatada pelo autor até submeter-se a cirurgia de cistectomia, com reconstrução de neobexiga ileal, não trouxe consequências indesejadas ao resultado do tratamento realizado e alcançado pelo autor”; e
(iv)
“os profissionais médicos e hospitais disponibilizados pela empresa requerida em Vitória ou na cidade de São Paulo, através da sua rede conveniada, encontravam-se / encontram-se capacitados para realizar os procedimentos médico-hospitalares que o Autor necessitava, com similar qualidade técnica”.

Portanto, assim como o fez o Julgador atuante em primeira instância, entendo que não restou caracterizada falha no serviço prestado pela ré apelada, pois, segundo a perícia, agiu dentro da regularidade no atendimento feito ao autor apelante.

Pretende o autor apelante, subsidiariamente, que, acaso se entenda que o caso vertente não é de urgência ou emergência, seja possibilitado o reembolso das despesas médico-hospitalares realizadas segundo a tabela do Plano.

Ocorre que “[...] de acordo com o art. 12, VI da Lei nº 9.656/98 e com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
o reembolso das despesas médico-hospitalares, efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada, pode ser admitido apenas em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
. [...]
[Assim,] demonstrada a existência de estabelecimento de saúde credenciado apto a prestar os atendimentos solicitados [e afastada a hipótese de urgência ou emergência], o plano de saúde não pode ser compelido a custear o tratamento em estabelecimento não credenciado
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.295920-7/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 20/04/2023, DJ 20/04/2023).

Por fim, “[...] não restando comprovados quaisquer atos ilícitos da requerida [apelada] que pudessem caracterizar sua responsabilidade civil na presente lide, tampouco a demonstração pelo requerente [apelante] de sinais da suposta negativa de cobertura de seu tratamento, revela-se ausente o dever de indenizar
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.242042-6/003, Relatora: Desª. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, J 28/02/2023, DJ 03/03/2023).
Em suma, “[...]
não demonstrada a violação a nenhum dos direitos da personalidade, em regra, é descabida a indenização por danos morais
[...]” (TJMG, Remessa Necessária com Apelação n.º 1.0000.21.154172-7/002, Relator: Des. Versiani Penna, 19ª Câmara Cível, J 10/02/2023, DJ 16/02/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LUIZ ALEXANDRE VERVLOET
(fls. 498/526) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o édito sentencial objurgado (fls. 454/470), que rejeitou o pleito inaugural.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo,
condeno a autor recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/06/2023 às 10:50:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46604120062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR